Tribunal: TJPA
Processo: 0806872-60.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806872-60.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: RODRIGO KAOA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS ASSOCIADO A ARMAS DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 27/03/2025, acusado de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), cuja prisão foi convertida em preventiva pela Juíza da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, pleiteando liberdade provisória, revogação da preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada com base na gravidade concreta dos fatos, notadamente pela apreensão de substâncias entorpecentes e armamento, bem como a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na apreensão de 226,5g de cocaína, 10g de maconha, balanças de precisão, celulares e três armas de fogo, configurando risco real à ordem pública.

A primariedade, residência fixa e vínculo empregatício do paciente não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade concreta da conduta.

As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas ao caso, dada a gravidade do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, conforme art. 282, II, do CPP.

Ausente ilegalidade manifesta na decisão impugnada, inviável a concessão da ordem de habeas corpus, conforme entendimento consolidado nesta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é cabível quando presente fundamentação concreta baseada na gravidade real dos fatos, como apreensão de drogas e armas de fogo.

A primariedade e os vínculos pessoais não são suficientes para afastar a prisão cautelar, quando demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP.

Medidas cautelares diversas da prisão não se aplicam quando inadequadas à gravidade do crime e à periculosidade do agente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
para lhe denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por Pablo Rodrigues da Silva Sousa, advogado inscrito na OAB/PA sob o nº 37.568-B, em favor de Rodrigo Kaoa Nascimento, atualmente recolhido no Centro Provisório de Marabá – PA, contra ato da MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, consubstanciado na decisão que homologou sua prisão em flagrante e a converteu em preventiva, no âmbito do Processo Criminal nº 0805552-85.2025.8.14.0028.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em suposto flagrante no dia 27 de março de 2025, acusado da prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). A prisão decorreu de denúncia anônima, que levou policiais ao endereço onde encontraram armas e entorpecentes. No local, outro suspeito fugiu, sendo o paciente detido e conduzido à delegacia. Na audiência de custódia, foi homologada a prisão em flagrante e convertida em preventiva.

Sustenta a ausência de pressupostos autorizadores da prisão preventiva, alegando a carência de fundamentação concreta e específica na decisão que decretou a custódia cautelar. Aponta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito como açougueiro, o que lhe garantiria o direito à liberdade provisória. Invoca o princípio constitucional da presunção de inocência e o caráter excepcional da prisão preventiva.

Postula, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente, com expedição de alvará de soltura, e no mérito, a concessão definitiva da ordem para revogação ou relaxamento da prisão preventiva. Subsidiariamente, requer a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Juntou documentos.

Indeferi a liminar (ID. 26036732).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID nº 140816730).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
conhecimento
e
denegação do
writ
.
(ID nº 26148704).

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o voto:

A defesa impetrou Habeas Corpus alegando ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, além de que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito. Apontam ainda que os elementos do auto de prisão não justificam o encarceramento cautelar.

Todavia, tais argumentos não bastam para infirmar os fundamentos expostos na decisão judicial, que se baseiam em elementos objetivos extraídos dos autos, e não em presunções genéricas.

Da fundamentação da preventiva e a alegada ausência de requisitos legais.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a prisão foi realizada no dia 27/03/2025, após diligências decorrentes de denúncia anônima, que culminaram na apreensão de armas de fogo, drogas (226,5g de cocaína e 10g de maconha), balanças de precisão, celulares e outros objetos indicativos de envolvimento com o tráfico.

O juízo de origem homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, com fundamentação expressa, nos seguintes termos:

"[...]

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE do flagrado RODRIGO KAOA NASCIMENTO.

Quanto à possibilidade de concessão de liberdade provisória e/ou conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, é certo que a análise pelo juízo foi reservada para o momento da realização da audiência de custódia, segundo a nova redação do artigo 310 do CPP, após o advento da Lei nº 13.964 de 2019.

No caso, entendo que deve ser decretada neste atual momento a prisão cautelar do flagrado, tal como representado pela autoridade policial quando da comunicação do flagrante.

Isso porque há prova da materialidade, indícios suficientes de autoria em relação e riscos concretos à manutenção da ordem pública, ante à gravidade da conduta imputada ao flagrado, uma vez que o suspeito foi preso em flagrante na posse de 226,50 G (duzentos e vinte e seis Gramas e quinhentos miligramas de substância vulgarmente conhecida como COCAÍNA e 10 G (dez Gramas) de substância vulgarmente conhecida com MACONHA (Laudo Toxicológico id. 139908450 - Pág. 1), além de 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) relógio dourado, 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (um) cordão dourado, 01 (uma) arma de fogo artesanal, 01 (uma) espingarda de pressão 5.5, (01) um revólver calibre 38, conforme auto de exibição e apreensão ao Id. 139899196 - Pág. 7.

Consta dos autos que a guarnição da Polícia Militar foi abordada por um terceiro informando que havia dois elementos, de prenome Rodrigo e Pitoco, na posse de duas armas de fogo e vendendo drogas. Ato contínuo, realizaram cerco na residência informada, e um dos indivíduos empreendeu fuga do local. O flagrado tentou se desfazer da arma de fogo, revólver calibre 38 e de uma porção de droga. Ao realizarem buscas na residência encontraram outras duas armas, uma espingarda de fabricação caseira e uma espingarda de pressão. O flagrado informou que Pitoco poderia ser encontrado em outra residência. A guarnição deslocou-se até a referida residência e lá foi encontrado certa quantidade de drogas, porém, não localizaram os outros suspeitos.

O flagrado não possui certidão positiva de antecedentes criminais.

Todos estes elementos demonstram, nesta fase, a periculosidade concreta do flagrado e evidente risco à ordem pública, bem como à instrução criminal e aplicação da lei penal.

Na esfera penal, o fumus comissi delicti é caracterizado pela prova da materialidade e indícios de autoria, o que ocorre no caso em tela. O segundo requisito genérico é o periculum libertatis. Considera-se este existente quando presentes alguns dos fundamentos específicos presentes do art. 312, ou seja, quando fundar-se na garantia da ordem pública, da ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sendo correto que no caso ora em análise há riscos concretos à manutenção da ordem pública, tal como explicitado linhas atrás.

Para além dos requisitos genéricos acima mencionados, exige-se ainda, para a decretação da prisão preventiva, que o crime tenha sido praticado de forma dolosa e que estejam presentes quaisquer das circunstâncias previstas nos incisos do art. 313, o que se encontra plenamente atendido no caso em apreço.

Diante do exposto, com fundamento no art. 310 e seguintes do Código de Processo Penal, acolho a Representação formulada pela D. autoridade policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE RODRIGO KAOA NASCIMENTO.”

Ademais, a quantidade de droga apreendida e o envolvimento com armamento ilegal revela o risco à ordem pública, sendo insuficiente, por si só, a primariedade e os vínculos familiares para revogar a cautelar extrema.

Da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas
.

Portanto, não se vislumbra, por ora, nenhuma ilegalidade capaz de justificar estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por força de sua prisão, uma vez calcada nos fundamentos legais que a autorizam, carecendo de argumentos plausíveis o que foi sustentado pelo impetrante.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 15/05/2025